Tribunal: TJPA
Processo: 0818870-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818870-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNALDO TELES MARQUES

AGRAVADO: JOÃO VICTOR MARQUES DE FREITAS

PROCURADOR: GICELE SERRAO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO INCIDENTAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSE DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceiro adquirente de imóvel penhorado em execução de alimentos, visando à reforma da decisão interlocutória que suspendeu a tramitação dos embargos de terceiro até a extinção da execução principal e deixou de apreciar pedido de tutela provisória de urgência voltado à desconstituição da penhora. O agravante alega ter adquirido o imóvel em 2018, de forma legítima e de boa-fé, mediante contrato de compra e venda, apresentando documentos comprobatórios da posse e do adimplemento do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão da ação de embargos de terceiro por prejudicialidade externa até a extinção da execução de alimentos; (ii) estabelecer se a boa-fé do terceiro adquirente autoriza o afastamento da constrição judicial sobre o imóvel; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo e tutela provisória no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro possuem natureza autônoma e função protetiva, devendo ser apreciados independentemente da pendência de decisão na execução principal, pois tutelam bens de titularidade de terceiro estranho à relação processual executiva.

A suspensão dos embargos com base em prejudicialidade externa contraria os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois inviabiliza a apreciação tempestiva de pedido urgente que visa afastar constrição sobre bem de terceiro, sem relação de dependência lógica entre as causas.

A jurisprudência entende que a mera existência de ação conexa ou relacionada não autoriza a suspensão do processo quando não houver prejudicialidade direta e necessária entre as demandas.

Os elementos constantes dos autos demonstram, em juízo de cognição sumária, que o imóvel foi adquirido antes da penhora e que não integrava mais o patrimônio do executado, conferindo verossimilhança à alegação de boa-fé do agravante.

A manutenção da constrição judicial sobre o bem, enquanto suspenso o processo incidental, representa risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente pela possibilidade de alienação do imóvel antes do exame da legitimidade da penhora.

Presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano —, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos embargos de terceiro por prejudicialidade externa não se justifica quando a controvérsia acerca da titularidade e posse de bem penhorado é autônoma em relação à execução principal.

A alegação de aquisição legítima e de boa-fé autoriza o exame imediato da tutela provisória nos embargos de terceiro, para resguardar o direito de propriedade do terceiro.

Estando presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória no agravo de instrumento, a fim de impedir a constrição patrimonial indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 300, 313, V, 678, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70083317198, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 20.02.2020; TJ-SP, AI nº 2239077-27.2025.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 07.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818870-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNALDO TELES MARQUES

AGRAVADA: JOÃO VICTOR MARQUES DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDNALDO TELES MARQUES
contra
JOÃO VICTOR MARQUES DE FREITAS
, menor impúbere, representado por sua genitora
GICELE MARQUES DE FREITAS
, com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA nos autos da ação de embargos de terceiro, a qual determinou a suspensão do processo até a extinção da execução de alimentos e deixou de apreciar o pedido de tutela provisória que visava suspender ou cancelar a penhora sobre bem imóvel de titularidade do agravante
.

Alega a parte agravante que:

Moveu embargos de terceiro
diante da penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade, localizado na
Travessa Tupinambás, nº 663, Edifício Samurai, apto. 1504, bairro Batista Campos, Belém/PA
, matriculado sob o nº 55.713;

O imóvel foi
adquirido em 2018, de forma legítima
, por meio de contrato de compra e venda firmado com o Sr. Jeferson de Freitas, inicialmente como forma de quitação parcial de empréstimo de R$ 25.000,00;

O preço final da alienação foi de
R$ 315.000,00
, devidamente pago de forma parcelada, conforme comprovantes bancários anexados aos autos;

Foram emitidas
certidões negativas de ônus reais e fiscais
, além de quitação junto à construtora,
atestando a inexistência de gravames
na época da compra;

O vendedor
já se encontrava divorciado
, afastando a necessidade de anuência conjugal;

O agravante arcou com o
ITBI, IPTU (2018 a 2021) e taxas condominiais
, além de ter exercido
posse mansa, pacífica e de boa-fé
, inclusive locando o imóvel e
declarando os rendimentos no Imposto de Renda
;

Ainda assim, o bem foi objeto de
constrição judicial no processo de execução de alimentos nº 0033889-94.2013.8.14.0301
, movido pelo agravado,
mesmo após a genitora deste ter ciência inequívoca da venda desde 2018
, conforme certidão da oficiala de justiça.

Argumenta que:

A decisão agravada
deixou de apreciar o pedido de tutela provisória
, causando
indeferimento tácito
, o que
viola o direito fundamental à prestação jurisdicional célere e efetiva
(art. 5º, XXXV, da CF);

O juízo de origem
suspendeu os embargos de terceiro com fundamento em prejudicialidade externa
, até a extinção da execução, o que
esvazia a função protetiva da ação de embargos de terceiro
;

A decisão suspensiva,
sem analisar a urgência pleiteada
, contraria o art. 300 do CPC, que exige análise de urgência em tutela provisória.

Sustenta ainda que:

A pendência de
honorários advocatícios na execução principal não justifica a suspensão
dos embargos de terceiro, por se tratar de
obrigação acessória
;

Os honorários, embora tenham natureza alimentar, são
autônomos e podem ser executados em apartado
, nos termos do art. 85, §14, do CPC e art. 23 da Lei nº 8.906/94 (EOAB);

O crédito principal (pensão alimentícia)
já foi adimplido
, restando apenas os honorários como discussão residual, que
não afetam a posse e propriedade do bem
.

Por fim, requer que:

Seja conhecido o agravo de instrumento
, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC;

Seja concedido efeito ativo
, para determinar o
imediato prosseguimento dos embargos de terceiro
, com apreciação do pedido liminar que busca
afastar a constrição judicial sobre o imóvel
;

O agravado seja
intimado para apresentar contrarrazões
;

Ao final, seja o recurso
integralmente provido
, com a
reforma da decisão agravada
, garantindo ao agravante a
proteção possessória e o exercício do direito de propriedade
sobre o bem adquirido de boa-fé.

No ID 30256176 concedi o efeito suspensivo, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA AÇÃO INCIDENTAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por terceiro adquirente de imóvel penhorado em execução de alimentos, visando à reforma de decisão que suspendeu os embargos de terceiro até a extinção da execução principal e deixou de apreciar pedido de tutela provisória de urgência.

2. O agravante alega ter adquirido o imóvel de forma legítima e de boa-fé antes da constrição, apresentando provas documentais da aquisição, da posse mansa e do pagamento de encargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é válida a suspensão dos embargos de terceiro com fundamento em prejudicialidade externa até a extinção da execução de alimentos;
(ii) se é cabível o reconhecimento de boa-fé do terceiro adquirente e o afastamento da constrição judicial; e
(iii) se é possível a concessão de efeito suspensivo e tutela provisória para suspender a penhora sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de terceiro têm função protetiva autônoma e devem ser analisados independentemente da pendência da ação principal, especialmente quando há alegação de boa-fé na aquisição do bem constrito.

5. A suspensão da ação incidental esvazia sua função, compromete o exercício do direito de propriedade e afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV).

6. Presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da constrição patrimonial, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como a tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Efeito suspensivo concedido para determinar o imediato prosseguimento dos embargos de terceiro com análise da tutela provisória. Tutela de urgência concedida para suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel até nova deliberação.

Tese de julgamento:

"1. A ação de embargos de terceiro não deve ser suspensa por prejudicialidade externa quando há alegação de posse de boa-fé sobre bem constrito em execução alheia.
2. É cabível a concessão de efeito suspensivo e tutela provisória em agravo de instrumento, quando presentes os requisitos legais, para resguardar o direito de propriedade do terceiro adquirente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV;
CPC, arts. 300, 678, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I;
Lei nº 8.906/1994, art. 23.

E Dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar o imediato prosseguimento da ação de embargos de terceiro, com apreciação da tutela provisória nela requerida; bem como CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no art. 678 do Código de Processo Civil, para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da penhora determinada nos autos da execução de alimentos nº 0033889-94.2013.8.14.0301, especificamente em relação ao imóvel localizado na Travessa Tupinambás, nº 663, Edifício Samurai, apto. 1504, bairro Batista Campos, Belém/PA, matriculado sob o nº 55.713.

Intime-se
a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.

Colha-se a manifestação do Ministério Público.

INT. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no ID 30987186, sustentando, em síntese, a nulidade absoluta do suposto negócio jurídico, a ocorrência de fraude à execução, a inexistência de boa-fé do agravante, a confusão patrimonial com pessoa jurídica distinta, além de ilegitimidade para a oposição dos embargos. Defende a revogação da tutela concedida e a improcedência do recurso.

O Ministério Público (ID 33182291) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, asseverando que a suspensão dos embargos não se justifica e que a omissão quanto ao pedido de tutela viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o mérito recursal.

No caso dos autos, o agravante propôs embargos de terceiro visando desconstituir a penhora incidente sobre imóvel (Id. 35153758) de sua propriedade, situado na Travessa Tupinambás, nº 663, Edifício Samurai, apto. 1504, bairro Batista Campos, Belém/PA, matriculado sob o nº 55.713, o qual alega ter adquirido de forma legítima, com base em contrato particular de compra e venda firmado no ano de 2018 (id. 35151982 e 35151985).

Conforme narrado, o imóvel foi adquirido após a devida quitação do preço ajustado, com apresentação de documentos comprobatórios de posse, indicando, ao menos em juízo de cognição sumária, que o agravante exerce posse mansa e de boa-fé sobre o bem constrito.

A decisão recorrida determinou a suspensão do curso dos embargos de terceiro até a extinção da execução de alimentos, inclusive sem apreciação da tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de prejudicialidade externa.

Ocorre que tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, notadamente diante da função protetiva atribuída à ação de embargos de terceiro, a qual tem por finalidade justamente evitar atos de constrição judicial sobre bens de titularidade de quem não integra a relação processual principal.

A interpretação conferida pelo juízo de origem, ao sobrestar os embargos até o encerramento da execução, inverte a lógica da prejudicialidade, uma vez que é a eficácia do processo executivo que pode ser atingida pela procedência dos embargos de terceiro, e não o contrário. Assim, a suspensão da ação incidental esvazia seu propósito e compromete o direito do agravante de ver seu pleito apreciado em tempo oportuno, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a relação de prejudicialidade que autoriza a suspensão de um processo exige que o julgamento de mérito de uma causa dependa, logicamente, da decisão em outra. No caso em tela, a discussão nos embargos de terceiro (a titularidade ou posse do bem pelo terceiro) não depende do resultado da execução de alimentos (a existência do débito alimentar). São relações jurídicas distintas e autônomas.

A jurisprudência tem se posicionado firmemente contra a suspensão de processos quando a alegada prejudicialidade não é direta e indispensável, especialmente em casos análogos.

APELAÇÃO CÍVL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONDENATÓRIA.PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. A apelação deve preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, motivo pelo qual a inexistência de simetria entre a sentença e as razões delineadas na apelação implica a manifesta inadmissibilidade do recurso. Preliminar contrarrecursal afastada.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Não se tratando de hipótese legal de suspensão do processo, bem como não se verificando prejudicialidade externa dos embargos de terceiro opostos posteriormente ao ajuizamento desta ação pelos autores, rejeita-se o pedido de suspensão do processo.
EVICÇÃO. Em relação à evicção, o instituto é inaplicável ao caso dos autos, pois não houve a perda ? sequer parcial - do bem litigioso, mormente prosseguindo os autores na posse e fruição do imóvel mesmo após a constrição judicial.MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083317198 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Decisão que determinou a suspensão da ação de usucapião até o julgamento dos autos nº 0001291-30.2003 .8.26.0099 (ação de inventário) e nº 1001719-91.2023 .8.26.0099 (ação de nulidade de negócio jurídico), para conhecimento a respeito dos confrontantes do imóvel. Irresignação manifestada pelos autores . Acolhimento.
Prejudicialidade externa não verificada. Questões e pedidos diversos dos debatidos na presente demanda e que por isso não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 313, inciso V, do CPC.
Decisão reformada . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22390772720258260000 Pinhalzinho, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 07/11/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Para além disso, conforme os documentos colacionados, verifica-se a presença de indícios suficientes de que o imóvel foi adquirido antes da constrição e de que não integrava mais o patrimônio do devedor na data da penhora, revelando-se plausível a tese de boa-fé do adquirente.

Quanto ao risco de dano, este é evidente, pois a manutenção da constrição sobre o bem pode ensejar prejuízo grave e irreversível à esfera patrimonial do agravante, sobretudo diante da possibilidade de alienação judicial do imóvel durante a suspensão dos embargos de terceiro.

Dessa forma, entendo estarem presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como da tutela provisória de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar o imediato prosseguimento da ação de embargos de terceiro, com apreciação da tutela provisória nela requerida; bem como CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no art. 678 do Código de Processo Civil, para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da penhora determinada nos autos da execução de alimentos nº 0033889-94.2013.8.14.0301, especificamente em relação ao imóvel localizado na Travessa Tupinambás, nº 663, Edifício Samurai, apto. 1504, bairro Batista Campos, Belém/PA, matriculado sob o nº 55.713.

É como VOTO

INT. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026